Tribunal: TJMT
Processo: 0005091-87.2011.8.11.0007
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
MARIA DELUSKI MENDES

Número do Protocolo: 40075/2017
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. QUEDA DE BICICLETA POR SUPOSTA FALTA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A sentença deve ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para designação da Audiência de Instrução e Julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal da parte autora a fim de comprovar a dinâmica do acidente em discussão.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
MARIA DELUSKI MENDES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Município de Alta Floresta-MT, em desfavor da sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n° 5091-87.2011.811.0007, Cód. 96626, pelo juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada por Maria Deluski Mendes, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes do acidente ocorrido em 22/04/2008 (queda de bicicleta por falta de sinalização de valeta em logradouro público) – fls.184/192.
Preliminarmente, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização da audiência de instrução e julgamento, e nulidade da prova pericial e atos judiciais. No mérito, afirma que os fatos não restaram comprovados, que inexiste responsabilidade atribuível ao Município, que a culpa do acidente é exclusiva da vítima, fato de terceiro ou culpa concorrente. Ao fim, pleiteia a anulação da sentença, ou a reforma para exclusão da responsabilidade civil com inversão do ônus de sucumbência (fls.195/211).
Sem contrarrazões (fls.214).
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 223/223-v, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
A parte apelante alega que a sentença é nula, “haja vista a falta da audiência de instrução, pleiteada por ambas as partes, e designada e redesignada por inúmeras vezes no processo”.
Após análise do conjunto probatório inserto ao feito, considero importante a realização da audiência de instrução e julgamento, no intuito de apurar o modo, o local e as circunstancias do acidente que deu causa a ação.
Cabe ressaltar que a instrução foi requerida pelas partes litigantes (fls.10, 86, 95 e 97), designada (fls.111/112) e redesignada diversas vezes para que fosse realizada após a juntada do laudo pericial (fls.122, 146, 152, 159 e 166). Logo após a juntada do laudo, adveio sentença de mérito sem que houvesse o ato instrutório.
A perícia médica em questão serviu apenas para avaliar se existiram lesões e sequelas decorrentes do acidente.
Desse modo, deve a sentença ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para designação da audiência de instrução e julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal da parte autora a fim de comprovar como se deu o acidente em discussão.
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para designação de audiência de instrução e julgamento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR